Tribunal: TJMT
Processo: 1032518-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032518-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EXPEDITO LEITE CAVALCANTE - CPF: 436.441.391-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032518-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADO:

EXPEDITO LEITE CAVALCANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
B
ANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Vera
/MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais no.

1000941-95.2024.8.11.010
, ajuizada por

EXPEDITO LEITE CAVALCANTE
, que
deferiu
a tutela vindicada para que os demandados suspendam, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos referentes ao benefício previdenciário do autor, nos seguintes valores: R$49,29 mensais relativos ao Contrato 17377905318062024 com o BANCO BMG S/A; R$25,69 mensais do contrato 0123479283500237 com o BANCO BRADESCO S/A; R$423,99 mensais do contrato 0123493717288237 com o BANCO BRADESCO S/A; e R$43,65 mensais a título de contribuição ao APDAP. E em caso de descumprimento, determinou que cada um dos demandados incorrerá em multa fixa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“o agravado ajuizou ação em face do agravante alegando que vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, no qual desconhece a contratação”
(sic).

Sustenta que
“não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” visto que “ o agravado celebrou com esta instituição bancária, contrato de Uso de Cartão de Crédito, vinculado ao seu benefício pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG”
(sic).

De igual modo, aduz que
“a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de R$ 5000,00 (cinco mil reais), SEM LIMITAÇÃO, em caso de descumprimento da decisão, quantia esta que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal”
(sic).

Pondera que
“o valor determinado pelo D. Juízo “a quo”, não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, pede provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 14/11/2024, conforme decisão de Id 1

252969156.

Contraminuta ofertada no Id 260858687
, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recolhido, conforme Id
252579184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados no benefício previdenciário do agravado e dos parâmetros utilizados na fixação das
astreintes
.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque o autor, ora agravado, alega que não reconhece os empréstimos que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes e defende que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada, ora agravante, o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor daquela, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte recorrida continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos referentes ao “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, bem como se a multa diária aplicada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1. Constatada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano, dado o impacto financeiro da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

2. A multa diária foi arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando garantir o cumprimento da obrigação estabelecida sem se configurar fonte de enriquecimento indevido para a agravada.

3. A jurisprudência autoriza a fixação de multa cominatória como meio coercitivo para a efetivação de tutela antecipada, passível de revisão em caso de desproporcionalidade verificada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser redimensionada no decorrer do processo conforme as circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 07.03.2017; AgRg no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, publ. 21.03.2012”
(N.U 1027199-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CP
C – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
(N.U 1024605-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO
– ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício”
(N.U 1032480-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025